Tribunal: STF
Processo: HC 178419
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE. As circunstâncias concretas, considerada quantidade de armas encontradas – 2 fuzis .50 e 1 pistola .40 – e a condenação anterior pelo delito de sequestro, sinalizam a periculosidade do agente.